Tribunal: TJMT
Processo: 1040239-59.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040239-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE ALUSIVA À COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE “COMISSÃO” – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR O BANCO À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS RATEADOS IGUALITARIAMENTE ENTRE AS PARTES – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença que reconhece sucumbência recíproca ao julgar parcialmente procedente o pedido restituição do indébito, mas na forma simples, e não na dobrada, como pretendido na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1040239-59.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

ÂNGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 1040239-59.2019.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., julgou parcialmente procedente o pedido “
para determinar a restituição, de forma simples, da cobrança indevida a título de valor de comissão em R$ 344,78
”, e, por admitir existir sucumbência recíproca, distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 700,00 (cf. Id. nº 88114029).

A autora/apelante afirma inexistência de sucumbência recíproca, dizendo que “
decaiu em parte mínima dos pedidos, apenas com relação à devolução em dobro da tarifa
”, daí porque pede reforma da sentença para que os ônus sucumbenciais sejam atribuídos integralmente ao Banco/réu, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC (cf. Id. nº 88114030).

Nas contrarrazões, o Banco/réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 88374955).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a autora pediu, na inicial, exclusivamente a “
devolução em dobro do valore pago a título de ‘comissão’ no contrato n.º 105099957
” (cf. Id. nº 88113993 - pág. 7), e a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco/réu à almejada restituição, mas na forma simples, sendo, pois, absolutamente inegável que as partes foram vencidas e vencedoras na mesmíssima proporção.

Não há falar, pois, em modificação da forma de distribuição dos ônus sucumbenciais rateados igualitariamente entre as partes.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021